Tribunal: TJMT
Processo: 1006357-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006357-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEORGE FELIPE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 064.118.661-47 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006357-92.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

GEORGE FELIPE SIQUEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/20201

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO VEEMENTEMENTE NEGADA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATO INSTRUÍDO COM FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com foto do cartão entregue e documento pessoal fornecido no momento da contratação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o contrato fora instruído documentos e cópia das faturas de cartão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos inscritos (R$ 770,26), bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) e ao pagamento de honorários advocatícios (R$ 1.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é visível a dessemelhança entre as assinaturas, bem como que o número do contrato inscrito, constante no extrato dos órgãos de proteção, é diverso do número do contrato juntado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, ante a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com cópia do cartão e cópia do RG, além de cópia das faturas de cartão de crédito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, instruído com foto do cartão entregue e documento pessoal fornecido no momento da contratação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. A parte promovente tenta induzir o juízo a erro ao alegar que o número de contrato é diverso, fato que, por si só, não altera a contratação formulada, pois o que realmente importa é a comprovação da contratação e não o número do processo indicado no extrato que pode representar qualquer outro dado, como por exemplo, o número de fatura.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o contrato fora instruído documentos e cópia das faturas de cartão.

Outrossim, não há se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020